Tribunal: TJBA
Processo: 8034682-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034682-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PAULA CRISTINA SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAQUEL SANTANA VIENA, LORENA AGUIAR MORAES PIRES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TÍTULO DE MESTRADO OBTIDO ANTES DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL. POSSE EM 2018 E TÍTULO EM OBTIDO ANTERIORMENTE EM 2016. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública municipal, reconhecendo seu direito à progressão funcional por titulação de mestrado obtida anteriormente à sua posse no cargo de Bióloga. A sentença determinou a implementação da progressão com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (fevereiro de 2023) e fixou multa diária pelo descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é possível o aproveitamento, para fins de progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.867/2010, de título acadêmico (mestrado) obtido antes da investidura no cargo público.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal condiciona a progressão funcional à evolução do servidor no exercício do cargo efetivo, vinculando-a ao aperfeiçoamento ocorrido após a posse.

4. O art. 34 da Lei nº 7.867/2010 conceitua progressão como desenvolvimento no cargo, excluindo, por lógica sistemática, titulações pré-existentes à nomeação.

5. A previsão de progressão extraordinária por titulação (art. 38) não afasta a exigência de que o aprimoramento acadêmico ocorra durante o vínculo estatutário.

6. Permitir progressão por título anterior à posse viola o princípio da legalidade e desvirtua o objetivo da norma de valorização funcional por desempenho e qualificação adquirida no serviço público.

7. Jurisprudência da 6ª Turma Recursal do TJBA confirma a interpretação de que somente títulos obtidos após o ingresso no serviço público podem fundamentar progressão funcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A progressão funcional por titulação, prevista na Lei Municipal nº 7.867/2010, exige que a qualificação acadêmica seja adquirida após a posse no cargo público.

2. Títulos obtidos anteriormente ao ingresso no serviço público não se prestam a fins de progressão funcional, por ausência de desenvolvimento no cargo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 7.867/2010, arts. 34 e 38.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, RI 8090351-98.2019.8.05.0001, 6ª Turma Recursal; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8034682-21.2023.8.05.0001
, em que é apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelada
PAULA CRISTINA SOUZA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA